Tribunal: TJMT
Processo: 1034050-89.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034050-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO BATISTA SOARES - CPF: 205.112.801-49 (APELANTE), ELZIA JORDANO - CPF: 348.950.279-53 (APELADO), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), SIRLIANE STEFANELLO TELIER - CPF: 899.792.220-34 (ADVOGADO), AQUILINO DE GUSMAO - CPF: 161.701.051-00 (TESTEMUNHA), BENEDITO NETO ALVES BASTOS - CPF: 345.985.451-00 (TESTEMUNHA), JONATAS OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 693.087.051-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE ÁREA ESPECÍFICA. INCERTEZA NA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório, na qual se pleiteia tutela possessória preventiva sobre imóvel rural, com fundamento em alegada posse e supostas ameaças de turbação ou esbulho, consistentes em intimidações e reivindicação de propriedade pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o exercício da posse sobre o imóvel, especialmente quanto à área específica objeto da controvérsia; (
ii
) estabelecer se há demonstração de justo receio de turbação ou esbulho iminente apto a justificar a concessão do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interdito proibitório exige prova da posse atual e de ameaça concreta e iminente, nos termos dos
arts
. 561 e 567 do CPC e art. 1.210 do CC.

4.
A parte autora não comprova, de forma inequívoca, a posse sobre a área específica litigiosa, diante da ausência de individualização técnica do imóvel e da incerteza quanto à delimitação e localização dos lotes.

5.
Documentos particulares, comprovantes de residência e fotografias não demonstram, com precisão, que a posse recai sobre o lote controvertido.

6.
O boletim de ocorrência possui natureza unilateral e não comprova, isoladamente, a existência de ameaça concreta à posse.

7.
A prova oral e documental evidencia controvérsia relevante sobre a identificação do imóvel, indicando possível divergência entre a numeração registral e a localização fática dos lotes.

8.
A existência de dúvida quanto à delimitação da área e à titularidade possessória afasta a possibilidade de tutela possessória na via estreita do interdito proibitório, que exige prova pré-constituída e inequívoca.

9.
Não se verifica a presença de atos objetivos que caracterizem ameaça atual e iminente, sendo insuficientes alegações genéricas de intimidação ou reivindicação de direito.

10.
A pretensão envolve controvérsia complexa, com necessidade de dilação probatória, incompatível com a tutela possessória preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O interdito proibitório exige prova inequívoca da posse e de ameaça concreta e iminente, não se admitindo tutela preventiva com base em prova incerta ou controvertida. 2. A ausência de individualização precisa do imóvel impede o reconhecimento da posse sobre área específica para fins de proteção possessória. 3. Boletim de ocorrência e documentos unilaterais não são suficientes, por si sós, para comprovar ameaça possessória. 4. A existência de controvérsia relevante sobre a delimitação do imóvel afasta a via do interdito proibitório, por demandar dilação probatória
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561, 567, 568 e 373, I; CC,
arts
. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação Cível nº 1031608-44.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.02.2026; TJ/MT, Apelação Cível nº 1002830-81.2021.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 27.06.2023; TJ/MG, Apelação Cível nº 5159636-07.2020.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bernardes de
Oliveira, j. 24.01.2025; TJ/PE, Apelação Cível nº 0002111-32.2021.8.17.2730, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO BATISTA SOARES
contra a sentença proferida pel
a MM. Juíza de Direito
da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação de interdito proibitório
ajuizada em face de
ELZIA JORDANO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na concessão de tutela possessória preventiva para resguardar a posse do imóvel localizado nos Lotes
n
os

95, 96 e 97 d
o Loteamento Rural Quinta do Bandeira
, bem como na imposição de multa cominatória em caso de descumprimento e demais consectários legais.

Narra o apelante que adquiriu o imóvel rural objeto da lide no ano de 2019, mediante contrato particular de compra e venda firmado com terceiro, passando, desde então, a exercer a posse direta sobre os Lotes
n
os

95, 96 e 97
do
Loteamento Rural Quinta do Bandeira
, de forma contínua, mansa e sem oposição, circunstância que, segundo afirma, se evidencia pela realização de diversas benfeitorias úteis e necessárias, tais como reforma da edificação existente, perfuração de poço artesiano, implementação de cultivo agrícola e criação de animais, além da utilização do bem como sua residência habitual, juntamente com sua esposa.

Sustenta que tal quadro fático consolidou situação possessória qualificada, apta a atrair a proteção jurídica das ações possessórias.

Aduz que a estabilidade dessa posse passou a ser comprometida a partir do ano de 2022, quando a apelada passou a reivindicar a titularidade do lote
nº
96, adotando condutas reiteradas no sentido de pressioná-lo a adquirir novamente a área ou a desocupá-la, sob o argumento de que seria a legítima proprietária.

Assevera que tais investidas evoluíram, sobretudo no ano de 2024, para um cenário de intimidação mais incisiva, caracterizado por contatos telefônicos insistentes, ameaças verbais, perseguições e exigências para que deixasse o imóvel, o que teria culminado, inclusive, na lavratura de boletim de ocorrência, revelando, em seu entender, a concretude da ameaça e a iminência de turbação ou esbulho.

Defende que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra de forma suficiente tanto o exercício da posse quanto o justo receio de moléstia, requisitos indispensáveis ao manejo do interdito proibitório, nos termos da legislação civil e processual aplicável.

Afirma que a sentença recorrida incorre em erro de valoração da prova ao desconsiderar elementos que evidenciariam a sua posse efetiva sobre a área controvertida, bem como ao minimizar a relevância do boletim de ocorrência e dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais, a seu ver, corroboram a existência de ameaça concreta e atual.

Sustenta, ainda, que o
decisum
de origem teria adotado interpretação restritiva e dissociada da finalidade preventiva da tutela possessória, deixando de reconhecer que o interdito proibitório prescinde da ocorrência de efetiva turbação ou esbulho, bastando o fundado receio de sua iminência, o que, segundo defende, restou amplamente demonstrado nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da procedência da ação, determinando-se a expedição de mandado proibitório em seu favor, com a
cominação de multa em caso de descumprimento, além da condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões
(Id. 351541445)
,
ELZIA JORDANO
pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de comprovação da posse do apelante sobre o lote
nº
96, elemento essencial à tutela possessória.

Afirma ser legítima proprietária e possuidora do referido lote desde 1983, conforme documentação acostada, e que sua conduta não configura ameaça, mas mero exercício regular do direito de propriedade.

Aduz que o apelante não demonstrou a prática de atos possessórios sobre a área controvertida, tendo inclusive admitido em depoimento pessoal a ausência de benfeitorias no lote objeto da lide, além de existir confusão quanto à localização e identificação dos lotes.

Assevera, ainda, que a prova produzida em instrução evidencia que eventual ocupação do apelante se dá em área diversa, não correspondente ao lote
nº
96, sendo insuficiente a apresentação de documentos de natureza dominial ou declarações unilaterais para comprovar a posse exigida pelos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil.

Defende que não há demonstração de justo receio de turbação ou esbulho iminente, tampouco de ameaça concreta, motivo pelo qual não se encontram preenchidos os pressupostos do interdito proibitório, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e foi interposto sob o pálio da gratuidade da justiça
(Id. 351645392)
, estando, portanto, dispensado de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
FRANCISCO BATISTA SOARES
ajuizou
ação de interdito proibitório
em face de
ELZIA JORDANO
, visando à concessão de mandado proibitório para resguardar sua alegada posse sobre o imóvel situado nos Lotes
n
os
95, 96 e 97 da Chácara Nossa Senhora Aparecida, com a determinação de que a requerida se abstenha de praticar quaisquer atos de turbação, ameaça ou esbulho, especialmente aqueles consistentes em constrangimentos, intimidações e tentativas de desalojamento do autor, sob pena de multa cominatória.

No essencial, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela possessória preventiva, notadamente a posse exercida pelo autor sobre o lote controvertido e o justo receio de turbação ou esbulho iminente, concluindo pela insuficiência do acervo probatório para amparar a pretensão deduzida.

Eis a sentença objurgada, no que
pertine
:

“
[...]

Dito isto, é importante ressaltar que o fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia e, ou, violência) de posse injusta ou ameaça à posse.

O autor confirmou ter adquirido a posse dos lotes 95, 96, 97 de Jonatas em 2019 por contrato de compra e venda, reconhecendo que o Lote 96 continha uma nascente e não era o lote de sua casa.

Conforme se infere do contrato de compra e venda encartado no id. 164806756, o autor adquiriu uma área de 9 hectares de Jonatas Oliveira Pereira, que já explorava pastagem no local, além de possuir benfeitorias antigas como casa sede, com sala, quarto, banheiro e varanda, além de cerca.

A testemunha Jonatas Oliveira Pereira afirmou que foi o responsável por vender o imóvel ao autor e que ele já ocupada a área há 30 (trinta) anos, somando sua posse com a do seu pai, e que realizou benfeitorias, como açudes e cercamento. Reconheceu que todos na região sabem que as áreas pertencerem à uma imobiliária, mas que é comum os ocupantes venderem os seus lotes.

Por sua vez, a testemunha Benedito Neto Alves Bastos disse que ocupava a área de pastagem quando ela ainda pertencia a Jonatas Oliveira Pereira, e que criou gado no imóvel até adquirir seu próprio lote.

Nos autos em comento, o exercício da posse restou satisfatoriamente demonstrado pelo autor, seja pela documentação encartada com a inicial e pelos depoimentos prestados na audiência de instrução.

Conforme a inicial e o Boletim de Ocorrência (ID 164806750), a ameaça mais antiga reportada remonta a 28/10/2019, sendo que as ameaças posteriores ocorreram em 2022 e 2024. A longa distância temporal entre o evento mais antigo e a propositura da ação (07/08/2024) compromete irremediavelmente a característica da iminência da agressão, afastando o justo receio. Essa cronologia levou ao indeferimento da liminar, por caracterizar posse velha e afastar o rito especial (ID 171265406).

Ademais, as ações da ré, que reivindicou o Lote 96, tiveram como motivação a legítima defesa de sua posse e domínio, que alega ser desde 1983 e ter registro de matrícula de 2023 (ID 168960789). A controvérsia fática e probatória revelada na instrução, especialmente a confusão na numeração e localização exata do Lote 96 e a alegação de
Elzia
de que a intervenção do Autor (cerca nova) invadiu sua área, descaracteriza a conduta da ré como uma ameaça injusta contra uma posse pacífica.

O direito do possuidor não se estende à proteção contra a reivindicação legítima de quem alega propriedade e busca defender seus próprios limites. A manifestação da parte ré visando resolver a confusão territorial em torno do Lote 96, onde se localiza uma nascente, embora gere desconforto ao
autor, não configura a moléstia injusta e iminente necessária para a procedência do interdito proibitório.

Assim, o Autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

3. Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, e 567, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de interdito proibitório formulado por Francisco Batista Soares em face de
Elzia
Jordano, tendo por objeto a área dos Lotes 95,96 e 97, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Bairro Quinta dos Bandeiras nesta capital,

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, no entanto, mantenho suspensa a cobrança, em razão da gratuidade judiciária.
[...]”
(Id.
351541440
).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela possessória preventiva, notadamente a comprovação da posse exercida pelo autor sobre o imóvel objeto da lide
,
em especial quanto ao lote
nº
96
,
bem como a existência de justo receio de turbação ou esbulho iminente por parte da requerida, de modo a justificar a expedição de mandado proibitório em favor de
FRANCISCO BATISTA SOARES
.

Pois bem.

É certo que o instituto do interdito proibitório visa
obstar
a concretização de ameaça à posse, portanto, ao interessado compete comprovar a posse anterior e a ameaça de turbação ou esbulho,
além d
o justo receio de que seja efetivada
a
ameaça, consoante preceituam os artigos 567, 568 e 561 do Cód
igo de Processo Civil
:

“
Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

[...]

Seção II

Da Manutenção e da Reintegração de Posse

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
”
.

Nessa intelecção, dispõe o artigo 1.210, do Código Civil:

“
Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”
.

Desse modo, o interdito proibitório tem por escopo a tutela preventiva da posse diante de ameaça concreta de turbação ou esbulho, sendo desnecessária a efetiva consumação da lesão, bastando a demonstração de justo receio fundado em elementos objetivos, nos termos dos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil.

Para tanto, incumbe ao autor comprovar, de forma robusta, a posse exercida sobre o bem, bem como a existência de ameaça iminente, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de lastro probatório idôneo.

No caso em exame, a parte apelante não se desincumbe de tal ônus. Com efeito, a análise detida do conjunto probatório revela a insuficiência dos elementos colacionados para comprovar, de forma segura, o exercício da posse sobre o lote
nº
96, objeto específico da controvérsia.

Isso porque o contrato particular de compra e venda acostado aos autos (Id. 351541353) limita-se a descrever genericamente a
aquisição de área abrangendo os lotes
n
os

95, 96 e 97, sem qualquer individualização técnica precisa da fração efetivamente ocupada, inexistindo delimitação georreferenciada, planta com correspondência inequívoca ou outro elemento capaz de vincular, com segurança, a área possuída pelo apelante ao lote 96, justamente o bem litigioso.

Tal fragilidade probatória assume especial relevo diante da controvérsia instaurada nos autos acerca da correta identificação e localização dos lotes, circunstância que impede reconhecer, com o grau de certeza exigido para a tutela possessória, que a posse alegada pelo apelante recaia, efetivamente, sobre a área cuja proteção se pretende.

De igual modo, os comprovantes de residência e contas de consumo
(Id. 351541356 ao Id. 351541361)
, embora demonstrem vínculo do apelante com determinada localidade, não permitem concluir que sua posse recai especificamente sobre o lote
nº
96, sendo perfeitamente compatíveis com a ocupação de área contígua, como, aliás, sustentado pela parte apelada.

As fotografias acostadas (Id. 351541362), por sua vez, igualmente não se prestam a comprovar a posse sobre o lote controvertido, porquanto não contêm elementos técnicos que permitam a identificação precisa da área retratada, limitando-se a demonstrar construções e atividades rurais sem correspondência inequívoca com o imóvel objeto da lide.

No tocante ao boletim de ocorrência (Id. 351541351), cumpre ressaltar que tal documento possui natureza meramente declaratória, refletindo apenas a narrativa unilateral do declarante, não sendo apto, por si só, a comprovar a posse nem a existência de ameaça concreta à sua integridade
. Nesse sentido
:

“
RAZÕES DE DECIDIR
:
O acórdão embargado apreciou de forma global e fundamentada o conjunto probatório, concluindo que documentos de natureza fiscal, cadastral ou dominial não comprovam, por si sós, o exercício de atos materiais de posse
exigidos pelo art. 1 .196 do CC.
A alegação de posse pretérita, fundada em boletim de ocorrência e documentos unilaterais, não supre a exigência legal de demonstração de atos concretos e contínuos de uso, fruição ou vigilância do bem.
A ameaça possessória não restou configurada, diante da ausência de imputação direta e atual aos embargados, bem como do desvirtuamento da causa de pedir, com posterior atribuição da turbação a terceiro estranho à lide. Questões relativas a domínio, fraude imobiliária ou validade de títulos constituem matéria de alta indagação, incompatível com a cognição limitada da ação possessória, nos termos do
art
.
1.210, § 2º, do CC. Inexiste contradição ou obscuridade na decisão, que exigiu prova da posse independentemente da titularidade dominial, aplicou corretamente o ônus da prova e reconheceu a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado do mérito. O alegado erro de premissa fática traduz inconformismo com a valoração das provas, não se caracterizando erro material sanável por embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Documentos de natureza fiscal, cadastral ou dominial não são suficientes, por si sós, para comprovar o exercício da posse exigido nas ações possessórias. 3.
A tutela possessória preventiva exige prova de posse atual e ameaça concreta imputável ao réu
, sendo inviável quando há desvio da causa de pedir ou imputação dos atos a terceiro
[...]”.
(TJ
/
MT
,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação cível
1031608
-
44
.
2022
.
8
.
11
.
0002,
r
elator
Desembargador
S
ebastião de Arruda Almeida,
Dje

09/02/2026)
.

“
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL: 0002111-32.2021.8.17 .2730 APELANTE:ELZA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO APELADOS:CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO, CLAUDIANE JOSEFA DE LUNA CARVALHO, CRISTIANO DE LUNA CARVALHO RELATOR: DES. RUY TREZENA PATU JÚNIOR EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO
PROIBITÓRIO .
POSSE. COMPROVAÇÃO. AMEAÇA DE ESBULHO. NÃO
COMPROVAÇÃO .
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS.
RECONVENÇÃO .
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC AUSENTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A POSSE
ANTERIOR .
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. - O interdito proibitório é destinado à proteção da posse ainda não esbulhada ou turbada,
sendo irrelevante qualquer discussão acerca da propriedade ou outro direito real ou pessoal - Caso concreto em que restou demonstrado que a autora/apelante e seu ex-cônjuge residiam no imóvel desde 2011 de forma consentida sem qualquer oposição, nem por notificação, até o ajuizamento da ação - Comprovado o exercício da posse pela apelante, é legítima a reinvindicação da proteção possessória - O boletim de ocorrência é documento produzido unilateralmente, não servindo como documento comprobatório da ocorrência da ameaça de esbulho ou turbação se não existirem outros elementos de provas sobre as declarações prestadas à autoridade policial - Em se tratando de esbulho, é necessário que a parte autora comprove, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a sua posse, a sua perda, a data em que isto ocorreu e, ainda, o esbulho praticado, o que não ocorreu no caso dos autos - Caso concreto em que não restaram preenchidos os requisitos do
art
. 561 do CPC - A ações possessórias não se prestam a proteger o direito à posse -
ius

possidendi
, mas a posse de fato -
ius

possessionis
, sendo irrelevante a alegação de contrato de cessão de posse ou de propriedade - Recurso parcialmente provido. Unânime - Redistribuído o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
”
.

(TJ
/
PE
, a
pelação
c
ível 0002111
-
32
.
2021
.
8
.
17
.
2730,
r
elator
Desembargador
R
uy Trezena Patu Júnior,
Dje

15/07/2024
)

Em outras palavras,
ainda que se admita a demonstração de posse em relação à área global, não há prova segura de que tal posse recaia especificamente sobre o lote nº 96, objeto da tutela pretendida.

De outro vértice, a prova produzida pela apelada
se
revela mais consistente e harmônica com o contexto fático delineado nos autos. Com efeito, na contestação (Id. 351541385), foram juntados documentos indicativos da titularidade exercida pela requerida sobre o lote
nº
96, incluindo certidão imobiliária, recibo de quitação e documentos fiscais (Ids. 351541391, 351541392 e 351541393), além de registros fotográficos do local cercado (Id. 351541394) e mapa elaborado por profissional técnico (Id. 351541395), os quais corroboram a tese de que a área controvertida pertence à apelada.

A prova oral colhida em audiência de instrução igualmente milita em desfavor da pretensão autoral. Conforme termos de depoimento das
testemunhas (Ids. 351541403 a 351541405), há indicativos de que o apelante não exerce atos possessórios sobre o lote 96, havendo, inclusive, menção à existência de equívoco na identificação dos lotes e à ocupação de área diversa
daquela objeto
da lide, circunstância que fragiliza sobremaneira a alegação de posse qualificada.

Nesse contexto,
elemento fático relevante extraído da
audiência de
instrução probatória

reforça a improcedência da pretensão recursal.

Com efeito, conforme consignado em audiência de instrução, notadamente a partir do depoimento da testemunha LUAN ESCOBAR, evidencia-se a existência de controvérsia substancial acerca da exata delimitação do lote
nº
96, objeto da lide. Segundo relatado, há divergência entre a identificação do imóvel constante da inscrição imobiliária e a divisão física estabelecida no projeto do Loteamento Rural Quinta do Bandeira, tendo sido apontada a ocorrência de erro material no referido projeto, consistente na subtração de uma unidade na numeração sequencial dos lotes.

Tal circunstância gera incerteza relevante quanto à correspondência entre o lote registrado sob o nº 96 — alegadamente pertencente à apelada — e a sua efetiva localização física no terreno, havendo indicativos de que o lote constante do registro imobiliário possa, em verdade, corresponder ao lote nº 97 na divisão fática do loteamento, onde se localiza um açude, e não à área em que se encontra a residência do apelante.

Esse cenário de incerteza quanto à exata identificação do imóvel litigioso revela a existência de controvérsia possessória complexa, que extrapola os limites cognitivos próprios da ação de interdito proibitório, a qual exige prova pré-constituída e inequívoca da posse e da ameaça.

Nessa intelecção,
a necessidade de dilação probatória mais aprofundada, inclusive com eventual realização de perícia técnica para correta delimitação da área, evidencia, por si só, a inadequação da via eleita para o
reconhecimento da pretensão possessória, bem como a impossibilidade de concessão da tutela preventiva pleiteada com base em prova incerta e controvertida.

Assim, longe de amparar a tese recursal, a prova oral colhida nos autos reforça a conclusão de ausência de demonstração inequívoca da posse sobre o lote
nº
96, bem como de inexistência de elementos objetivos aptos a caracterizar justo receio de turbação ou esbulho iminente, corroborando, portanto, a correção da sentença de improcedência.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões, o próprio apelante, em depoimento pessoal, admite não ter realizado benfeitorias no lote 96,
ou possivelmente 97,
o que evidencia a ausência de exteriorização dos poderes inerentes à posse, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil.

No que tange ao requisito do justo receio de turbação ou esbulho, também não se verifica sua presença. As alegações do apelante se amparam, essencialmente, em supostas abordagens e contatos realizados pela apelada, sem que haja demonstração de atos concretos e atuais que evidenciem ameaça iminente à posse.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que não é qualquer receio subjetivo que autoriza a tutela possessória preventiva, sendo indispensável a demonstração de atos objetivos que indiquem a iminência da moléstia, não se prestando, para tanto, meras notificações, desentendimentos ou alegações unilaterais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO DA POSSE - NÃO CONSTATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - O interdito proibitório consiste em espécie de ação possessória prevista no art. 567 do CPC que consubstancia tutela preventiva da posse exercida, repelindo justo receio de moléstia - A mera manifestação, por meio de notificação extrajudicial, de intenção de recorrer ao Judiciário para reivindicar direitos sobre o imóvel não pode ser considerada
como uma ameaça à posse
”
.

(TJ
/
MG
, 9ª Câmara Cível, a
pelação
c
ível 5159636
-
07
.
2020
.
8
.
13
.
0024,
r
elator

Des
embargador
Pedro Bernardes de Oliveira,
D
je
24/01/2025)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROBITÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CARÊNCIA DE AÇÃO - POSSE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O interdito proibitório tem natureza preventiva, com o objetivo de evitar qualquer dano à posse. Deve ser comprovada a efetiva posse e ameaça e, como consectário, o fundado receio do dano à posse. II - Não importa para a ação possessória quem detém a propriedade do imóvel, resolvendo-se a questão pela ausência da ameaça à posse no imóvel descrito na inicial, visto que tal não restou comprovado. III - O propósito da audiência de justificação é a complementação de informação das alegações iniciais autorais. IV - É carecedor de ação possessória, por falta de interesse de agir, diante da ausência de prova mínima de exercício da posse sobre o bem pleiteado. V - A notificação extrajudicial que aventa possibilidade de manejo de medidas judiciais, por si só, não enseja proteção possessória do interdito proibitório
”
.

(TJ
/
MT
,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação cível
1002830
-
81
.
2021
.
8
.
11
.
0040,
r
elator
Desembargador
S
ebastião de Moraes Filho,
Dje

27/06/2023)
.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório, conclui-se que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrou, de forma inequívoca, a posse sobre o lote
nº
96

(cuja identificação, à luz dos elementos probatórios, revela-se controvertida, havendo indicativos de correspondência com área designada como lote nº 97 no projeto do loteamento)
,
tampouco a existência de ameaça concreta e iminente apta a ensejar a tutela possessória preventiva.

Ausentes, portanto, os requisitos legais para a concessão do interdito proibitório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, porquanto alinhada ao conjunto probatório dos autos e à orientação consolidada da jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Fica, todavia, suspensa a exigibilidade da verba honorária, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão do benefício da justiça gratuita deferido à parte apelante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026